Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-62.2022.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODINEI RIBEIRO DE QUEIROZ - CPF: 063.140.431-74 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000576-62.2022.8.11.0053

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente:

RODINEI RIBEIRO DE QUEIROZ

Recorrido (a):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNIDADE RURAL DE ÁGUA BRANCA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.
Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência em janeiro/2022.

3.
As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal, vídeos, fotografias ou qualquer outro documento, as quais inexistem nos autos.

4.
Os números de protocolos anexos na inicial, desacompanhados de provas robusta das alegações, são insuficientes para comprovar o dano alegado.

5.
Competia ao autor a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela recorrida.

7.
Sentença mantida.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a Reclamada a indenizar a consumidora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

O consumidor recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor arbitrado na origem.

A Energisa S.A pugna pelo improvimento do recurso.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega que é morador da zona rural do município de Santo Antônio do Leverger (Água Branca) e que no período de 06/01/2022 a 10/01/2022 suportou diversas interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica, ficando sem energia por vários dias, conforme protocolos registrados na inicial.

In casu
, denota-se que as alegações autorais poderiam ser corroboradas por prova testemunhal, fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos. Além disso, importante destacar que os números de protocolos acostados a inicial, desacompanhados de prova robusta das alegações, portanto, são insuficientes para comprovar o dano alegado.

Destarte, somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região, de modo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito de forma individualizada, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

Ademais cabe destacar, em pesquisa no sistema PJE constatei que o recorrente, possui outra ação que discute a mesma matéria contra a recorrida, distribuídas na mesma época, também sem a juntada de qualquer prova robusta quanto a suspensão do fornecimento de energia na residência do reclamante.

Nesse sentido, verbis:

“ENERGIA ELÉTRICA – DISTRITO DE SÃO PEDRO DE JOSELÂNDIA – CONSTANTE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM A DEMORA NO RESTABELECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus.” (N.U 1002759-11.2019.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).

No entanto, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas o reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação da reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, em razão da vedação da reformatio in pejus, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023